Tribunal: TJDFT
Processo: 0739763-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão indeferiu pedido de juntada de novos documentos. Nas razões recursais e dentre outras teses, o agravante requereu a reforma do decisum a fim de que se determine “de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante a carência de ação” e, sucessivamente, requereu “seja concedida a inversão do ônus da prova”. Em exame aos autos principais, verifica-se que tais questionamentos não foram submetidos ao juízo de origem. Lado outro, na nova sistemática processual civil, as decisões impugnáveis por meio de agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ante eventual supressão de instância, em observância ao princípio da dialeticidade e em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Ritos, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46